Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DESFORÇO IMEDIATO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.050,00, acrescida de correção monetária e juros de mora, sendo R$ 3.800,00, a título de ressarcimento pela queimada de estacas adquiridas pela parte, e R$ 250,00, pelo frete. Sustenta que em nenhum momento admitiu ter ateado fogo às estacas e requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo tendo em vista a comprovação da hipossuficiência, que recomenda a concessão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. Cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
4. Nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, “o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”, para tanto poderá se valer, inclusive, do desforço imediato, cujas ações não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse (§1o). 5.1. Aquele que pratica esbulho ou turbação da posse de imóvel não pode alegar danos morais ou materiais resultantes da prática do desforço imediato do legítimo possuidor para obstar o ato ilícito do esbulhador, quando alertado acerca da possibilidade de desocupação forçada do imóvel, sob pena de se presumir sua anuência e aceitação ao risco do dano. Precedente: (Acórdão 701702, 20090710378638APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 19/8/2013. Pág.: 93).
5. Na hipótese, restou incontroverso que o recorrido adquiriu da irmã da recorrente uma parcela, correspondente a 1 ha, da terra que pertence ao Programa de Assentamento do INCRA, e cuja ocupação é regularizada, assim como a colocação de estacas de madeira no local objeto da compra e venda entabulada. Na contestação id 44507894, p. 3 a recorrente admite haver destruído 20% do material. Por sua vez, o recorrido logrou demonstrar que no dia 30/08/2022 adquiriu um total de 115 estacas de madeira de eucalipto tratado, sendo 105 de 2,20 de comprimento, e 10 de 4 metros, id. 44507879. Pela fotografia colacionada pelo recorrido, id 44507959, verifica-se que, de fato, algumas estacas foram queimadas, o que confere verossimilhança à afirmação da recorrente de que apenas 20% do material foi por ela destruído.
6. Quanto ao valor do frete, razão assiste à recorrente, uma vez que o recibo apresentado nos autos data de junho/2022, quando a compra da madeira ocorreu em agosto do mesmo ano. Oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. No entanto, o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, a teor do que dispõem os artigos 402 e 403 do Código Civil.
7. Nesse cenário, restando demonstrada a aquisição da madeira, e tendo a recorrente admitido a destruição de vinte por cento do total adquirido, meu voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso para condenar a recorrente a ressarcir ao recorrido o valor correspondente a 20% do material adquirido, no total de R$760,00 (setecentos e sessenta reais).
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, sentença reformada para condenar a recorrente a ressarcir ao recorrido o valor correspondente a 20% do material adquirido, no total de R$760,00 (setecentos e sessenta reais).
9. Sem condenação em honorários face à ausência de recorrente integralmente vencido.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.